Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICACÃO DA LEI N. 10.486/2002. LEI N. 14.509/2022. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. PERCENTUAL LEGAL NÃO EXCEDIDO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A limitação aplicada aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção legal do salário, nos termos dos artigos 1o, inciso I, e 7o, inciso X, da Constituição Federal.
2. As consignações facultativas em folha de pagamento para servidores inativos militares podem alcançar até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, consoante previsto na Lei n. 10.486/2002, alterada pela Lei n. 14.131/2021.
3. Evidenciado que as contratações dos empréstimos incidentes na folha de pagamento totalizam desconto que não supera o limite da margem consignável do autor, conclui-se pela impossibilidade de restrição, porquanto ausente prova documental de que foi desrespeitada a legislação que rege o tema.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.